Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709359-72.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO HENRIQUE FERREIRA MENDES APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por JOÃO HENRIQUE FERREIRA MENDES contra a sentença proferida pela 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que visa à determinação dos apelados para modificar o gabarito da questão no 33 de “certo” para “errado”, referente ao concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal para provimento de cargos de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) a questão no 33 é flagrantemente ilegal e viola o artigo 1o, §1o, da Lei Complementar no 94/1998 e o artigo 32 da Constituição Federal; 2) não se aplica no presente caso o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal (STF), visto que há erro grosseiro e flagrante ilegalidade; 3) é evidente que o Distrito Federal não é formado por Municípios; 4) o STF afastou a aplicabilidade do Tema 485 na apreciação do agravo regimental do recurso extraordinário 1.285.306/RS; 5) não há quebra da isonomia, conforme RE 434.708/RS (ID 31296599). Preparo recolhido (ID 29126564). Contrarrazões apresentadas (ID 29126567). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC. A antecipação da tutela recursal, por sua vez, está prevista, para os casos em que é admitida, no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em preliminar e, após nova análise da controvérsia, os fundamentos trazidos pela apelante, não refletem, suficientemente, a probabilidade do direito. Este pedido de antecipação da tutela recursal é reiteração do que consta do AI no 0739327-07.2021.8.07.0000, cujo julgamento definitivo restou prejudicado, diante da prolação da sentença. Apesar disso, desde aquela decisão, até a presente data, não houve qualquer fato superveniente apto a alterar aquele entendimento. Consequentemente, aplico as suas razões, mutatis mutandis: “(...) A controvérsia recursal consiste em determinar se cabe ao Poder Judiciário realizar controle judicial sobre o mérito administrativo e alterar o gabarito do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal para provimento de cargos de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Em análise preliminar, não se vislumbra plausibilidade para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na parte que interessa, mencione-se trecho da decisão agravada: “A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). (...) A referida questão foi redigida nos seguintes termos: 33. A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Na hipótese dos autos, basta uma análise por qualquer pessoa com bom-senso que conhece minimamente as regras sobre concurso público que a questão não envolvia a possibilidade ou não do Distrito Federal se dividir em municípios, o que vedado pela CF (art. 32, caput).” (ID 31297111). O Supremo Tribunal Federal (STF), ao tratar da matéria, no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” - grifou-se. O STF se posicionou no sentido que a intervenção do Poder Judiciário nas questões de concurso público deve se restringir aos casos em que há divergência entre o conteúdo das questões com o previsto no edital. Ademais, os concursos públicos são atos administrativos discricionários, sujeitos ao controle judicial no que concerne a sua legalidade. Em outras palavras, o Poder Judiciário pode realizar o controle judicial nos casos de ilegalidade, consubstanciado em erro grosseiro ou teratológico no conteúdo das questões. Nesse sentido, citem-se precedentes deste Tribunal (...)” - grifou-se. Além disso, nesta estreita cognição, não se observa violação ao art. 1o, §1o, da Lei Complementar no 94/1998, por erro grosseiro ou teratológico do conteúdo da questão cuja pontuação se pretende atribuir. Confira-se a justificativa da segunda apelada para a manutenção do gabarito como “certo”: “No que se refere a aspectos geográficos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar n.o 94/1998 e suas alterações, julgue os itens que se seguem: A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. O candidato aduz erro na questão, considerando-se que no Distrito Federal não se deve falar na existência de municípios de modo que a questão deveria ser considerada ERRADA. Art. 1o É o Poder Executivo autorizado a criar, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, conforme previsto nos arts. 21, inciso IX, 43 e 48, inciso IV, da Constituição Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. § 1o A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais. (Redação dada pela Lei Complementar no 163, de 2018). Não há que se falar em erro grosseiro na questão. O candidato precisa interpretar as questões sem desconsiderar o seu enunciado, que, na hipótese, remetia à Lei Complementar no 94/1998 e esta, por sua vez, ao tratar da RIDE e trazer a sua formação elenca as 3 unidades da federação que fazem parte desta formação, quais sejam, DF, Goiás e MG, além dos municípios para aquelas que tenham municípios em sua formação. Não há, portanto, que se falar em erro ou mudança de gabarito. O gabarito da assertiva é CORRETO, não devendo ser alterado, nem mesmo a questão encontra qualquer equívoco em sua elaboração a ponto de induzir a erro o candidato. Trata-se de questão objetiva e não subjetiva, de modo que o candidato deve ater-se à premissa narrada, sem fazer interpretações que ultrapassem o alcance na narrativa, sob pena de incorrer em erro na análise de sua resposta Na hipótese, a questão não exigiu conhecimentos de direito constitucional sobre a vedação de o Distrito Federal se subdividir em Municípios. O conteúdo se refere ao dispositivo legal acima transcrito, que é expresso em indicar as três Unidades da Federação que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE): Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A questão pode ser interpretada no sentido da justificativa. Se a própria norma refere o Distrito Federal (não divisível em Municípios) e os Municípios de Goiás e de Minas Gerais como unidades federativas componentes da RIDE, é correto afirmar que ela é formada por municípios dessas unidades; naturalmente, onde houver. E esse é o caso apenas de Goiás e Minas Gerais - a indivisibilidade do Distrito Federal é pressuposta pela Constituição e pela própria Lei Complementar. Finalmente, o requisito periculum in mora não está presente, por ausência de comprovação de perigo de dano ou de risco útil ao processo. Conforme resta incontroverso nos autos, o apelante foi considerado apto para prosseguir no certame, pois classificou-se na 1988a posição, na ampla concorrência. Obteve nota suficiente na prova discursiva, com 22,55. Não há qualquer risco de ser excluído do concurso – cuida-se, tão somente, de reclassificação com fundamento em acréscimo de nota decorrente da questão no 33, objeto deste mandamus. Por consequência, não se vislumbra fundamento relevante apto a ensejar a concessão da tutela antecipada requerida. Não há violação direta do art. 1o, §1o da Lei Complementar no 94/98 ou do art. 32 da Constituição Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator